Tribunal: STF
Processo: Rcl 67025
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. VERBAS TRABALHISTAS DEVIDAS A EMPREGADO DOMÉSTICO. INCLUSÃO DE MEMBROS DO NÚCLEO FAMILIAR NA EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE BLOQUEIO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL NO RE 1.387.795-RG (TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de ato da Justiça do Trabalho que determinou a inclusão, na fase de execução, de pessoas físicas integrantes do núcleo familiar para responderem pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado doméstico, bem como impôs a constrição de valores, sob o argumento de que teriam sido beneficiárias dos serviços prestados.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a ordem de suspensão nacional proferida nos autos do RE 1387795 (Tema 1232 - Repercussão Geral) determinação da Justiça do Trabalho para inclusão, na fase de execução, de pessoas físicas integrantes do núcleo familiar para responderem pelo pagamento de verbas trabalhistas devidas a empregado doméstico, bem como a imposição de constrição de valores.



    III. Razões de decidir



    3. No Tema 1232 - RG (RE 1.387.795), esta Corte discute sobre a possibilidade ou não de inclusão, no polo passivo, de empresa integrante de grupo econômico na fase de execução trabalhista. Em 25.5.2023, o Ministro Dias Toffoli, Relator do RE 1.387.795, determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Repercussão Geral até o julgamento definitivo do aludido paradigma, na forma do art. 1.035, §5°, do CPC. 



    4. É imprescindível a exata compatibilidade entre as teses debatidas no ato reclamado e o paradigma dito violado (aderência estrita) haja vista a impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. Precedentes.



    5. Considerando que o contexto específico do Tema 1232 - RG (inclusão de empresas integrantes de grupo econômico na fase de execução trabalhista) não é visualizado na decisão reclamada, evidente a inadmissibilidade da presente reclamação.. 



    IV. Dispositivo 



    6. Agravo Regimental a que se nega provimento.